Tribunal: TJDFT
Processo: 0039659-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TODAS AS ALÍENAS DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CARACTERIZAR REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a função do membro do Ministério Público – quando do julgamento do acusado – era a de sustentar a acusação oralmente e se o assessor apenas dirigiu a palavra ao assessorado com o fim de colaborar com a atuação ministerial, não há falar em usurpação da competência privativa, tampouco em nulidade posterior à pronúncia.
2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
3. O inquérito policial é peça meramente informativa que sequer é obrigatória na persecução penal. Dessa forma, os vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade.
4. Conforme entendimento do STJ consubstanciado no Tema Repetitivo n. 1077, “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
5. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.